Tribunal: TJPA
Processo: 0817004-50.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0817004-50.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO SERGIO DUTRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICA DA SEDUC. PLEITO DE CONCESSÃO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO. INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
INTERESSE PÚBLICO SE SOBREPÕE AOS INTERESSES INDIVIDUAIS OU PARTICULARES. PRECEDENTES.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. Arguição de Direito Líquido e Certo à
concessão da licença prêmio nos períodos requeridos administrativamente e, de forma subsidiária, a concessão de um período de 60 (sessenta) dias de imediato, e após o prazo de 90 (noventa) dias, que seja concedido o direito de uma segunda licença prêmio, ou seja, mais 60 (sessenta) dias, período no qual a impetrada pode se organizar para conceder o benefício sem correr o risco de deixar de prestar um serviço de qualidade para a sociedade, de modo que, estas não coincidam com período de férias ou recesso escolar.

2.
O pedido subsidiário não foi feito administrativa, tendo o impetrante se limitado em pedir
os períodos de 21/08/2023 a 19/10/2023 e 20/10/2023 a 18/12/2023, os quais foram negados sob o fundamento de assegurar a continuidade do serviço público, principalmente, no que se refere a continuidade do ano de letivo vigente.

3.
Há discricionariedade administrativa quanto a concessão da fruição da licença prêmio por assiduidade, manejando a conveniência e oportunidade da administração, sempre norteada pela legalidade e continuidade do serviço público, moralidade administrativa e efetividade.

4.
O indeferimento de pleito, baseado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. Precedentes.

5. Na esteira do parecer ministerial, segurança denegada.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de junho à 2 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (processo nº 0817004-50.2023.8.14.0000 - PJE) impetrado por ANTONIO SERGIO DUTRA contra ato do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

O impetrante informa ter sido aprovado no concurso público para o cargo de Professor AD-4, nomeado em 18/06/2007 e lotado para laborar na Escola Estadual Almir Gabriel na cidade de Curionópolis/PA.

Afirma que já faz dois triênios que não goza da licença prêmio, situação que ensejou, no dia 29/06/2023, um requerimento junto a SEDUC - DRE PARAUAPEBAS - SE01, visando a concessão do benefício para os períodos de 21/08/2023 a 19/10/2023 e 20/10/2023 a 18/12/2023, no entanto, teve seu pedido indeferido pela autoridade coatora, sob a justificativa de que “necessita assegurar a continuidade do serviço público, principalmente, no que se refere a continuidade do ano de letivo vigente, tendo em vista que o interesse público se sobrepõe ao interesse de cunho particular e individual”.

Alega Direito Líquido e Certo à licença prêmio, uma vez que há previsão expressa nos artigos 98 e 99 da Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará), bastando preencher o triênio ininterrupto de exercício.

Ao final, requer o deferimento da liminar e, após, a concessão da segurança, para seja concedida a licença prêmio nos períodos requeridos administrativamente e, de forma subsidiária, caso entenda que a concessão da licença prêmio deve obedecer ao critério da conveniência da Administração Pública, que seja concedida ao menos um período de 60 (sessenta) dias de imediato, e após o prazo de 90 (noventa) dias, que seja concedido a período da segunda licença prêmio, ou seja, mais 60 (sessenta) dias, período no qual a impetrada pode se organizar para conceder o benefício sem correr o risco de deixar de prestar um serviço de qualidade para a sociedade, de modo que, estas não coincidam com período de férias ou recesso escolar.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição no âmbito do Tribunal Pleno, após, foi redistribuído ao âmbito da Seção de Direito Público.

Ato contínuo, o pedido de liminar foi indeferido ante a vedação de liminar satisfativa.

O Estado do Pará ingressou na lide e requereu a denegação da segurança.

A autoridade coatora prestou informações, pugnando pela denegação da segurança, uma vez que
o deferimento da licença prêmio é ato discricionário da Administração, devendo ocorrer em períodos que não prejudiquem o ano escolar, em prol do interesse coletivo.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se o impetrante faz jus à concessão da licença prêmio nos períodos requeridos administrativamente e, de forma subsidiária, a concessão de um período de 60 (sessenta) dias de imediato, e após o prazo de 90 (noventa) dias, que seja concedido o direito de uma segunda licença prêmio, ou seja, mais 60 (sessenta) dias, período no qual a impetrada pode se organizar para conceder o benefício sem correr o risco de deixar de prestar um serviço de qualidade para a sociedade, de modo que, estas não coincidam com período de férias ou recesso escolar.

Como cediço, o mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Inicialmente, necessário registrar, que o pedido subsidiário não foi feito administrativa, tendo o impetrante se limitado em pedir
os períodos de 21/08/2023 a 19/10/2023 e 20/10/2023 a 18/12/2023, os quais foram negados sob o fundamento de assegurar a continuidade do serviço público, principalmente, no que se refere a continuidade do ano de letivo vigente, tendo em vista que o interesse público se sobrepõe ao interesse de cunho particular e individual.

Considerando que o indeferimento decorreu da necessidade de serviço escolar e planejamento da SEDUC, não vislumbra-se o D
ireito líquido e certo do impetrante, pois há discricionariedade administrativa quanto a concessão da fruição da licença prêmio por assiduidade, manejando a conveniência e oportunidade da administração, sempre norteada pela legalidade e continuidade do serviço público, moralidade administrativa e efetividade.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento de que é possibilitado à Administração Pública, no exercício da sua competência discricionária, analisar a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença prêmio, de modo que, o indeferimento de pleito, baseado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283⁄STF. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENÇA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
III - Esta Corte orienta-se no sentido de que "é possibilitado à Administração que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e oportunidade de conferir ao servidor o gozo da sua licença prêmio", sendo legítimo, portanto, o indeferimento motivado pelo déficit de servidores no setor, porquanto a concessão da licença, nesse caso, comprometeria a prestação do serviço público.

IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Agravo Interno improvido.

(STJ, AgInt no RMS 34.291⁄RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21⁄03⁄2017, DJe 30⁄03⁄2017). (grifei).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICA DA SEDUC. PLEITO DE CONCESSÃO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO. INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SEGURANÇA DENEGADA.

Consta nos autos que Pedro Paulo Lobato Monteiro é servidor público e exerce o cargo de professor na SEDUC desde o ano de 2005, tendo solicitado licença-prêmio referente aos triênios de 09/06/2005 à 08/06/2006 e 08/06/2008 à 09/06/2011, contudo foi indeferido o pedido pela administração pública, sob o argumento da necessidade de planejamento da Secretaria de Estado de Educação. (...)
Em resumo: A Administração tem discricionariedade quanto ao momento da fruição da licença, ou seja, a oportunidade para concessão da licença é ato discricionário da Administração. O direito ao gozo de licença-prêmio encontra-se submetido à conformidade da Administração Pública que, no exercício de sua competência discricionária, analisa a necessidade e conveniência da continuidade do serviço frente a disponibilidade efetiva de pessoal.

(TJPA, processo n.º 0811265-96.2023.8.14.0000 – PJE, Seção de Direito Público, julgado em 19/09/2023). (grifo nosso).

EMENTA
:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. LICENÇA-PRÊMIO. REQUERIMENTO PARA GOZO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, impetrado por
MARIA EMILIA DA CONCEIÇÃO
, em que aponta como autoridade coatora a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, objetivando, em suma, a concessão de liminar e segurança, com o fim de que a autoridade tida como coatora seja obrigada a conceder-lhe licença-prêmio com duração de 60 (sessenta) dias cada uma, requerida em 08/09/2022, com base nos períodos aquisitivos 20/08/2003 à 19/08/2006 e 20/08/2006 à 19/08/2009. (...)
Analisando autos, verifica-se que não há como serem sustentadas as razões delineadas na exordial do mandado de segurança.

Isso se diz porque a concessão do período de fruição de licença-prêmio depende da apreciação da conveniência e da oportunidade do ato pela autoridade competente, em razão da sua discricionariedade, de modo que ao Poder Judiciário, é certo, não cabe analisar o mérito do ato administrativo, mas, apenas, a regularidade do processo e a sua legalidade, sob pena de violação ao princípio de Separação dos Poderes
. Com efeito, ainda que o período aquisitivo da licença-prêmio seja considerado ato administrativo vinculado, o gozo desse direito depende da discricionariedade da administração Pública em, após se preparar para a ausência do servidor das atividades laborais por determinado período, conceder tal direito. (...)
No caso, em que pese haja declaração da diretora da escola (id. 11990192) em que a impetrante trabalha no sentido de que “nada impede a servidora de usufruir de seu direito solicitado”, evidentemente que cabia a Administração a prerrogativa de conceder ou não o gozo do benefício, de maneira que descabe falar, no presente caso, em ofensa a direito líquido e certo
. (...).

(TJPA, processo n.º 0819386-50.2022.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Seção de Direito Público, julgado em 05 de maio de 2023). (grifo nosso).

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA por ausência de Direito Líquido e Certo, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2024